Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-65.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – Divulgado o número do celular da autora associado a um bom Hotel Resort na Bahia, fato que resultou num grande número de ligações por engano, gerando transtornos – Sentença de parcial provimento – Inconformismo de ambas as partes - Cerceamento de Defesa não configurado. - Dever de reparar corretamente estabelecido ao passo que demonstrada a perturbação do sossego

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – Divulgado o número do celular da autora associado a um bom Hotel Resort na Bahia, fato que resultou num grande número de ligações por engano, gerando transtornos – Sentença de parcial provimento – Inconformismo de ambas as partes - Cerceamento de Defesa não configurado. - Dever de reparar corretamente estabelecido ao passo que demonstrada a perturbação do sossego da autora – Nexo causal existente – Indenização fixada com equilíbrio – Juros da mora incidentes desde a demonstração do primeiro ato danoso – Sucumbência integral da ré, observância da Súmula 326 do STJ – Parcialmente provido o apelo da autora e desprovido o recurso do réu.